Tribunal: TJMT
Processo: 0050225-93.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050225-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), DROGARIA PALLOMA LTDA - CNPJ: 12.411.125/0001-93 (APELADO), NADJA MARA PONDE RODRIGUES - CPF: 706.818.561-49 (APELADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
–
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0050225-93.2015.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

DROGARIA PALLOMA LTDA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial

ajuizada em face de
DROGARIA PALLOMA LTDA E OUTRA
, que, de ofício,
reconheceu a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida dos executados

no prazo da prescrição e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, em relação à referida executada, com fulcro no artigo 487, inciso II e 925 do CPC.

Ainda, condenou o banco exequente em custas processuais, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de angularização processual.

Irresignado, o apelante diz que entende pela impossibilidade de considerar a prescrição, ainda que por ausência de citação, antes da ocorrência da prescrição comum.

Assevera que
“o contrato ajuizado - uma cédula de crédito - tem prazo prescricional de 03 anos (para execução) - considerando que a última parcela teria vencimento em 01/04/2021 - entende a recorrente que na data da r. sentença e do protocolo desta apelação - a mesma ainda não ocorreu - vencendo apenas em 01/04/2024 para execução se não interrompida pela citação”.
(sic)

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a r. sentença. (Id 126858243).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual (Id 126858246).

O Preparo foi devidamente recolhido conforme Id. 127065199.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
DROGARIA PALLOMA LTDA E OUTRA
, que reconheceu
a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação válida dos executados

no prazo da prescrição e de consequência, julgou e declarou extinto o processo, em relação à referida executada, com fulcro no artigo 487, inciso II e 925 do CPC.

O apelante defende a inocorrência da prescrição posto que o título (cédula de crédito comercial) possui vencimento final em 01/04/2021, pugnado pela cassação da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque, constato que o reconhecimento da prescrição,
in casu
, fora inadequada, ante a firme orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1587464 CE 2016/0070111-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017).

No caso, observa-se que o exequente aduz
ser credor dos executados da quantia de R$ 150.000,00, representado pela Nota de Crédito Comercial n. 40/01414-2, celebrado em 25/03/2015, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.500,00, ficando inadimplente pela parcela vencida em 01/06/2015, totalizando o débito no valor de R$ 170.936,81.

Infere-se que a ação fora distribuída em 26/10/2015 com decisão inicial proferida em 06/11/2015, determinando a citação e penhora, sem êxito na citação dos executados.

A despeito da ausência de citação dos executados até a presente data, entendo que o
vencimento antecipado da obrigação não é capaz de modificar o termo inicial do prazo de prescrição, o qual, repise-se, é a data de vencimento da última parcela
(01/04/2021),
de modo que a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição merece reforma.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CPC - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento”.
(TJ-MT 00037915420128110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, mesmo diante do parcelamento do débito, permanece inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que é o dia do vencimento da última parcela, consoante entendimento sedimentado no c. STJ. Não tendo transcorrido o lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da Cédula de Crédito Rural e o ajuizamento da ação de execução, deve ser mantida a decisão que afastou a prescrição. (TJ-MT - AI: 00800030320168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/09/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2016)

Assim, não há se falar em ocorrência de prescrição devendo a sentença ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022